Tribunal: STF
Processo: Rcl 64337
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 36.802/2024)



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA PARA CONTESTAÇÃO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



    1. Em 9.12.2023, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Mineração Aurizona S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Processo n. 0000427-32.2012.5.03.0110, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral (doc. 23).



    Essa decisão foi publicada no DJe de 18.12.2023 e transitou em julgado em 24.2.2024 (doc. 28).



    2. Em 3.4.2024, pela Petição/STF n. 36.802/2024, Luiz Carlos da Rosa Celaro, beneficiário da decisão reclamada, informa que, “ao buscar informações sobre a tramitação da reclamação constitucional, (…) tomou ciência que a reclamação tramitou sem que ele fosse ouvido e, principalmente e ainda mais grave, sem que seus advogados (devidamente constituídos nos autos da reclamação trabalhista de origem) sequer fossem cadastrados como seus procuradores” (fl. 1, doc. 29).



    Requer “a nulidade de todos os atos processuais praticados, com o retorno da reclamação constitucional ao seu estágio inicial e regular cadastramento de seus advogados, com a citação ou intimação do ora beneficiário sobre a tramitação do feito, para que possa exercer suas prerrogativas de ampla defesa e contraditório. Sucessivamente, para fins de economia processual, pede-se ao menos a declaração de nulidade da intimação do beneficiário sobre a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, para que seja proferida nova intimação, com reabertura de prazo para apresentação de embargos de declaração e/ou de agravo” (fls. 4-5, doc. 29).



    3. A presente ação foi julgada procedente, para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0000427-32.2012.5.03.0110, sem que o beneficiário da decisão tivesse sido intimado para contestar a ação.



    Comprovada a falta, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação e determinar a citação de Luiz Carlos da Rosa Celaro, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Intime-se a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, para, no prazo máximo de cinco dias, informar o andamento atualizado e suspender a tramitação do processo até o julgamento desta reclamação.



    Na sequência, retornem-me os autos conclusos.



    À Secretaria Judiciária, para restabelecer o andamento processual desta reclamação e dar cumprimento às providências processuais determinadas.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora